Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-29.2008.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002031-29.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROCILE LTDA - EPP - CNPJ: 36.926.475/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte autora para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1º NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0002031-29.2008.8.11.0002, código 206031, proposta em desfavor de TRANSPORTADORA ROCILE LTDA – EPP, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Assevera a Apelante que, no caso dos autos, em que pese o razoável transcurso de tempo, não há como entender que tenha ocorrido inação por parte da Apelante titular do direito, haja vista que não tendo a mesma sido corretamente intimada das decisões e procedimentos a serem realizados, não há como ser possível falar em falha da Apelante, que possa justificar a ocorrência da declaração de abandono do processo.

Aduz que ocorre o abandono apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a Apelante, que devidamente intimada para tanto, de forma pessoal, deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Argumenta, seja pela não caracterização do abandono do processo por parte da Apelante, pela falta de comprovação da ausência de sua intimação pessoal, não se consumou o abandono, razão pela qual não pode prevalecer a r. sentença apelada.

Requer seja dado provimento ao presente recurso de Apelação Civel interposto, para reformar a r.decisão apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0002031-29.2008.8.11.0002, código 206031, proposta em desfavor de TRANSPORTADORA ROCILE LTDA – EPP, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

A Apelante em sede deste apelo defende a ausência da intimação pessoal.

Verifico, compulsando os autos, (id.89122955), que o juízo a quo constou que o feito encontrava-se paralisado há mais de 01 (um) ano por desídia da parte autora; porém sem extinguir o feito, diante não preenchimento do § 1º, artigo 267, III.

Nota-se que no (id. 89122956), a parte autora requereu o desarquivamento dos autos.

Sem análise da petição e andamento, passados quase 02 (dois) anos, a parte autora novamente requereu o desarquivamento, (id. 89122958).

Foi proferida r. sentença de extinção do feito (id. 89122960).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1º NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos o apelo merece acolhimento; assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1º), bem como inércia no andamento processusal, que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021